Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703087-90.2020.8.07.0020 RECORRENTE: PAULA DOS REIS CHAVES RORIZ RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA PARA SESSÕES DE PSICOTERAPIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Consoante disposto na Diretriz de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar - DUT no 106, prevista no Anexo II do Rol de Procedimentos 2018 RN no 428/2017, da ANS, deve ser considerada a limitação prevista para sessões com psicólogo como uma referência do número mínimo de sessões a serem custeadas pelas operadas do serviço, e não o número máximo. 2. Nos termos da Súmula 608, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Em contratos de adesão a plano de saúde, as cláusulas restritivas de direitos do aderente devem ser redigidas de forma clara e destacada (inteligência dos artigos 6o, inciso III, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, na qual é discutida a cobertura de sessões de psicoterapia, não há como ser aplicada, por analogia, cláusula contratual que estabelece a limitação de cobertura integral para internação hospitalar psiquiátrica e a cobrança de coparticipação, de 50% (cinquenta por cento) em relação ao período que vier a superar o limite estabelecido. 5. Verificado que, a despeito da negativa de autorização para consulta psicoterápica de rotina, a autora não ficou privada do tratamento por longo período e nem relatou haver experimentado piora em seu quadro clínico, não se encontram configurados danos de moral, aptos a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida a este título. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a recusa indevida, diante do quadro clínico da recorrente e a necessidade imediata e contínua do tratamento, revela ato abusivo e atentatório a dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa. Acrescenta que após o deferimento da liminar a recorrida descumpriu determinação judicial por 41 (quarenta e um) dias. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO AFONSO DE OLIVEIRA, OAB/DF 41.371, Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que que todas as publicações e intimações ocorram em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45. 892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Determino que todas as publicações e intimações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO AFONSO DE OLIVEIRA, OAB/DF 41.371, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome de RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45. 892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023